Tribunal: CARF
Processo: 10120.011760/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.011760/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.857 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ALBERTO RIBEIRO BOAVENTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Comprovação do início do acometimento cf. documentos apresentados em sede
recursal, aceitos com relativização de sua preclusão.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.011760/2009-86
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.857 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.011760/2009-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 31 a 34), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, que alterou o imposto a restituir apurado pelo contribuinte em sua
declaração de ajuste anual de R$ 3.848,66 para R$ 1.777,88.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vinculo
Empregatício – omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vinculo
empregatício recebidos pelo titular e/ou dependente, relativo ao exercício 2009, ano-
calendário 2008. Fonte Pagadora: Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás.
Valor: R$ 37.848,72.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 06
O contribuinte apresentou defesa (fls. 02 e anexos), tempestiva, em 10/11/2009,
alegando em breve síntese que:
- junta aos autos documento emitido pela junta médica oficial do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, para avaliação do estado de saúde do
servidor;
- tal junta considerou o impugnante portador de moléstia grave, logo os proventos
recebidos de aposentadoria são isentos e não tributáveis.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU
REFORMA. ISENÇÃO.
Constituem rendimentos isentos e não-tributáveis os proventos de
aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de moléstia grave
especificada em lei, desde que comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2012 (e-fls. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 07/08/2012 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave desde outubro de 2006, conforme documentos comprobatórios
juntados aos autos (e-fls. 54)
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.857 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.011760/2009-86

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do Trabalho com vinculo e/ou sem
vinculo empregatício no valor de R$37.848,72.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na esfera recursal.
Para apreciação do direito à isenção de imposto de renda sobre rendimentos de
pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação vigente à época dos
fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF no 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(ora destacado)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.857 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.011760/2009-86

Veja-se então o que aponta como motivo denegatório da impugnação a autoridade
de primeira instância em seu Acórdão guerreado:
...
O impugnante junta aos autos laudo médico emitido pela junta médica do Ministério da
Educação, onde consta a informação que o mesmo é portador de Diabetes Melitus,
Dislipidemia e Cardiopatia Isquêmica Grave, sendo tal documento foi emitido, em
02/04/2009, não tendo sido esclarecido desde que data era portador da moléstia grave,
portanto, considera-se como data inicial, o dia da emissão do laudo, qual seja:
09/04/2009.
Como a infração refere-se ao ano calendário 2008, logo não ficou demonstrado ser o
impugnante portador de moléstia grave no referido ano calendário.
...
Os proventos do interessado são provenientes de aposentadoria, cf. publicações
em Diário Oficial da União (e-fls. 12 e 14). Faltaria portanto, cf. apontado pela DRJ, a
comprovação do início da condição de portador de moléstia grave. Para tanto, o contribuinte
trouxe aos autos novo documento, (e-fls. 54) conhecido com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Ou seja, através do Laudo Oficial complementar, de 02/08/2012 (e-fl. 54)
verifica-se que o interessado é acometido de moléstia grave desde outubro de 2006, afastando o
argumento temporal aposto pelo acórdão guerreado e demonstrando o direito ao gozo da isenção
do imposto de renda aos portadores de moléstia grave, afastando a omissão e o lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original